Tribunal: TJMT
Processo: 1016938-75.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016938-75.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (RECORRENTE), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO), AMARILIO CALHAO JUNIOR - CPF: 616.104.881-72 (RECORRIDO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), IVOMAR ALVES DE FREITAS - CPF: 073.698.568-95 (ASSISTENTE), EUDE VANIA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 427.983.451-20 (ASSISTENTE), KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – QUEIXA-CRIME REJEITADA – IRRESIGNAÇÃO DO QUERELANTE – IMPUTAÇÃO AO QUERELADO DOS CRIMES DE DIFAMAÇÃO, CALÚNIA E INJÚRIA – PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A EXORDIAL E O CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PRIVADA – IMPOSSIBILIDADE – INÉPCIA DA EXORDIAL E FALTA DE JUSTA CAUSA QUANTO AO DELITO DE DIFAMAÇÃO – AUSÊNCIA MANIFESTA DE
ANIMUS DIFFAMANDI
VERIFICADA

– DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO QUERELADO/RECORRIDO PARA INSTRUIR PROCESSO CÍVEL, COM O PROPÓSITO DE INFORMAR EM JUÍZO POSSÍVEIS IRREGULARIDADES POR PARTE DO QUERELANTE/RECORRENTE, SEM INTENÇÃO DE OFENDER – MERO
ANIMUS NARRANDI
CONSTATADO – DELITO DE CALÚNIA E CRIME DE INJÚRIA QUE CONSISTEM EM TERMOS UTILIZADOS POR ADVOGADO DA EMPRESA DO QUERELADO/RECORRIDO, EM PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA EM JUÍZO – EXPRESSÕES SUPOSTAMENTE CALUNIOSAS E CONTUMELIOSAS ASSINADAS EXCLUSIVAMENTE PELO CAUSÍDICO E NÃO PELO ACUSADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– RISCO DE RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA – PRECEDENTES DO STJ E DO STF – RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME QUE ESBARRA AINDA NA INÉPCIA DA INCOATIVA QUANTO AO CRIME DE CALÚNIA – NARRATIVA DA INICIAL ACUSATÓRIA QUE NÃO INDIVIDUALIZA A CONTENTO FATO ESPECÍFICO E DETERMINADO FALSAMENTE PROPALADO PELO QUERELADO – REJEIÇÃO DA QUERELA MANTIDA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Para a configuração do delito de difamação, faz-se necessária não só a imputação de fato ofensivo à reputação da vítima, mas também a presença do elemento subjetivo na conduta do agente, isto é, a intenção de aviltar a honra objetiva do ofendido ou
animus diffamandi
, o que não se verificou
in casu
, pois as declarações escritas do querelado/recorrido foram prestadas para instruir processo cível, voltado a discutir em juízo a suposta prática de locupletamento ilícito por parte do querelante/recorrente em detrimento de empresas terceirizadas de administração condominial, e tinham
o simples propósito de informar possíveis irregularidades, sem intenção de ofender, ou seja, estavam imbuídas com atípico
animus narrandi
, o que evidencia a falta de justa causa e impede o prosseguimento da ação penal privada.

2.

A parte não responde por eventuais excessos caluniosos, difamatórios ou injuriosos existentes nas peças processuais apresentadas em juízo por advogado credenciado, sob pena de responsabilidade penal objetiva. Precedentes do STJ e do STF. Deste modo, tendo os supostos delitos de calúnia e injúria se aperfeiçoado em sede de Embargos Monitórios assinados exclusivamente por patrono constituído pelo querelado/recorrido para defender sua empresa em ação monitória, e não por ele próprio, carece este último de legitimidade passiva
ad causam
.

3.

Ademais, especificamente quanto ao crime de calúnia, o recebimento da querela esbarra ainda na inépcia da exordial acusatória, que não individualiza satisfatoriamente a conduta caluniosa imputada ao querelado, ou seja, não demonstra um fato determinado, específico e circunstanciado falsamente propalado pelo acusado em face do querelante/recorrente.

4.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM

RECORRIDO:

AMARILIO CALHÃO JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1016938-75.2022.8.11.0042, que
rejeitou a queixa-crime
ofertada pelo recorrente em face de
Amarílio Calhão Júnior
, imputando-lhe a prática dos delitos tipificados no
art. 138, art. 139 e art. 140
, na forma do art. 69 e art. 70, segunda parte,
todos do Código Penal
[calúnia, difamação e injúria], por
inépcia da exordial acusatória

e por
ausência de justa causa
,

nos moldes do art. 395, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 207486805, o recorrente busca a reforma da decisão reprochada, com o subsequente
recebimento da queixa-crime
, alegando que a peça incoativa
preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal
e
individualiza com clareza a conduta criminosa atribuída ao querelado
, com todas as suas circunstâncias, além de se embasar sobre a presença de prova da materialidade delitiva e indícios razoáveis de autoria, ou seja,
justa causa para o exercício da ação penal
, de modo que seria de rigor o prosseguimento do processo.

Em contrarrazões vistas no ID 207486812, a defesa técnica do recorrido rechaça a pretensão acusatória e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Com a remessa dos autos a esta instância revisora, o MM. Magistrado
a quo
, em sede de juízo de retratação, manteve tacitamente a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 213586174, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
.

Extrai-se dos autos que, em
10/11/2022
, o recorrente
MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM
ofereceu queixa-crime contra o ora recorrido
Amarílio Calhão Júnior
, imputando-lhe os crimes previstos no art. 138, art. 139 e art. 140, todos do Código Penal (calúnia, difamação e injúria), porque, nos autos dos processos n.º 1004916-85.2022.8.11.0041 e n.º 1009590-09.2022.8.11.0041,
Amarílio
apresentou declarações escritas nas quais teria comparado o recorrente
“a um verdadeiro mafioso, que exerceu uma suposta influência negativa para receber valores”
, violando a sua reputação e honra objetiva (
difamação
), assim como o teria acusado falsamente do crime de extorsão (
calúnia
), ao tempo em que o teria ainda chamado de
“parasita”
, ofendendo assim a sua dignidade e honra subjetiva (
injúria
).

Em um primeiro momento, após tentativa frustrada de reconciliação,
o magistrado singular recebeu a inicial acusatória e determinou a citação do acusado para apresentar resposta à acusação (ID 207486788), na qual o réu arguiu questão preliminar, requereu a reconsideração do recebimento da queixa-crime e a sua rejeição tardia, com base na alegada inépcia da peça de ingresso e na falta de justa causa para o exercício da ação penal (ID 207486790).

Na sequência, por meio da decisão proferida em
27/02/2024
, o juízo
a quo
acolheu a preliminar suscitada pela defesa e, agregando ainda outros fundamentos,
rejeitou a queixa-crime
, por
inépcia da exordial acusatória
, ante a deficiência na individualização da conduta imputada ao querelado, e por
falta de justa causa
, tudo nos moldes do art. 395, incisos I e III, do Código de Processo Penal (ID 207486797).

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes da r. decisão recorrida,
in verbis
:

“O Querelado sustenta, como preliminar, que a Petição Inicial de Queixa Crime é inepta porque, segundo alega, não preenche os requisitos do artigo 41 do CPP, principalmente porque é genérica e vaga, perdendo-se em ‘difusas articulações’, apenas apontando que ‘os crimes contra a honra teriam ocorrido no contexto da manifestação dos Querelados em peça posta no âmbito da Ação Cível n. 1004916-85.2022.8.11.0041’ e que ‘não houve a imputação de nenhum fato definido como crime (núcleo penal descrito no art.138 do Código penal)’. Argumenta que ‘Assim, não houve descrição de fato típico passível de subsunção ao referido tipo penal, senão a mera transcrição de trechos daquela peça, razão que impõe a sua rejeição, por inépcia’.

Esta preliminar, segundo vejo, procede
. (...).
Mas a
verdade é que o Querelante não chega a descrever, e muito menos a individualizar e menos ainda a detalhar, as condutas que, supostamente configurariam os crimes de calúnia, injúria e difamação
. (...). A
inicial é tão genérica que
também se mostra inviável apreciar a preliminar de violação ao princípio da indivisibilidade da Queixa Crime, não se sabendo, ao certo, quem, efetivamente teria tomado parte no ‘conluio de pessoas, que tem como alvo o Querelante’. (...)
não vejo como divisar, com clareza, na hipótese presente, ao menos pela narrativa que foi apresentada com a inicial, justa causa que autorize o processamento do feito, com relação a este hipotético delito
. (...). Por fim, assinalo que o fato de ter sido a Queixa Crime recebida, por ocasião da audiência de tentativa de reconciliação, não impede que as preliminares suscitadas na Resposta à Acusação sejam acolhidas, inocorrendo preclusão pro judicato”
. (ID 207486797) – Destaquei.

Nesse contexto, o recorrente agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

No entanto, a
razão
não
lhe assiste
.

Com efeito, de acordo com a queixa-crime, o querelante, ora recorrente, e o querelado, ora recorrido, possuíam contrato de prestação de serviços de agência comercial, por força do qual o primeiro exercia o papel de agente para a empresa do segundo (
Plus Administradora de Condomínios LTDA-ME
), no entanto, em declarações escritas juntadas em
15/02/2022
no
processo cível n.º 1004916-85.2022.8.11.0041
, o querelado/recorrido
Amarílio
teria incorrido no
crime de

difamação
, pois, em tese, deturpou o teor da avença pactuada entre eles e, publicamente (autos não sigilosos) imputou ao querelante/recorrente fatos ofensivos à sua reputação (honra objetiva), afirmando que ele se utilizava de sua influência no ramo do Direito Condominial para receber porcentagens dos valores auferidos pela empresa do querelado/recorrido e de outras empresas do mesmo setor.

Já no que tange ao
crime de calúnia
, de acordo com a inicial acusatória, teria sido praticado em
concurso formal
impróprio com o
delito de injúria
, pois, no dia
22/09/2022
, em outro processo, isto é, nos autos da
Ação Monitória n.º 1009590-09.2022.8.11.0041
, o querelado/recorrido, em sede de Embargos Monitórios, imputou ao recorrente o delito de extorsão, bradando que ele
“extorquia as empresas prestadores de serviços para condomínios, exigindo-lhes de 15% a 30% de seu faturamento bruto mensal”
, e, no mesmo ato, ainda o chamou de
“um grande ‘parasita’, que sugava das suas vítimas, o fruto de seus trabalhos”
, de modo que, a um só tempo, teria imputado a ele falsamente fato definido como crime e ainda ofendido a sua dignidade (honra subjetiva).

Pois bem.
Em relação ao delito de difamação imputado ao querelado/recorrido
, verifica-se desde logo a impossibilidade de prosseguimento da ação penal privada, ante a
manifesta
falta de justa causa
e
inépcia da queixa-crime
.

A propósito, as declarações supostamente difamatórias dadas pelo querelado/recorrido foram transcritas na íntegra pelo querelante na queixa-crime e consistem nas seguintes assertivas,
in verbis
:

“Declaração.
Na qualidade de proprietário da Plus Administradora de condomínios
, CNPJ: 30.343.139/0001-07, endereço Rua Guilherme Hans Nº 222, Jardim Tropical, Cuiabá MT,
DECLARO
, para todos os fins de direito que
fui procurado pelo Advogado Miguel Zaim, o qual declarando que
era Advogado de algumas construtoras, onde as mesmas tinham propriedade e direito de voto em condomínios em Cuiabá e por possuir procurações outorgadas pelas mesmas,
poderia manter ou retirar contratos nossos já existente ou

ainda trazer novos contratos, pois tinha influencia nas assembleias de condomínios pela quantidade de votos que representava
. Que
exigiu para manutenção de tais contratos que lhe fosse repassado um percentual do valor dos mesmos e caso não fosse aceito que convenceria os síndicos para trocar a empresa administradora
.
Considerando o médio porte de nossa empresa acabamos cedendo a tal empreitada, pois tínhamos receio de perder parte de nossos clientes pela influencia que o mesmo exercia.
Posteriormente quando não mais concordamos a não repassar a porcentagem exigida, ouve investida em nossos clientes para reincidir nossos contratos conseguindo êxito em alguns. A época não realizamos denúncia pois
tínhamos receio de retaliações de violência por parte do mesmo, que se demonstra extremamente agressivo
. Amarílio Calhão Júnior – Diretor”.
(
Sic –
ID 207486691 - Pág. 7) – Grifei.

Com efeito, é cediço que,
para a configuração do delito de difamação
, faz-se necessária não só a imputação de fato ofensivo à reputação da vítima, mas também a
presença do elemento subjetivo na conduta do agente
, isto é, a
intenção de aviltar a honra objetiva do ofendido ou
animus diffamandi
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“2.
A denúncia deve estampar a existência de dolo específico necessário à configuração dos crimes contra a honra, sob pena de faltar-lhe justa causa
, sendo que
a mera intenção de
caçoar (animus jocandi),
de
narrar (animus narrandi)
, de defender (animus defendendi), de informar ou aconselhar (animus consulendi),
de
criticar (animus criticandi)
ou de corrigir (animus corrigendi)
exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta a tipicidade desses crimes
”
. (HC n. 234.134/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/11/2012, DJe de 16/11/2012) – Grifei.

“9.
Os tipos de
difamação
e injúria
exigem, além do dolo, direto ou eventual, o elemento subjetivo do injusto - propósito de ofender -, consubstanciado no animus diffamandi
e animus injuriandi”
. (Inq n. 1.656/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/11/2023) – Destaquei.

In casu
, extrai-se das próprias cópias que instruem a querela que as Declarações escritas apresentadas de próprio punho pelo querelado/recorrido, na qualidade de Diretor da Pessoa Jurídica
Plus Administradora de condomínios Ltda. ME
,
foram prestadas para instruir processo judicial de natureza cível (Autos n.º 1004916-85.2022.8.11.0041)
voltado a discutir em juízo a conduta profissional do ora recorrente/querelante e a suposta prática de locupletamento ilícito por parte dele em detrimento de empresas terceirizadas de administração condominial
, de modo que, a toda evidência, as afirmações consignadas nas Declarações em questão, mais depressa que
animus diffamandi
,
apresentavam-se imbuídas com atípico
animus narrandi
e
animus criticandi
, ou seja, tinham o simples propósito de informar possíveis irregularidades, sem intenção de ofender.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes do e. STJ:

“8.
Na linha intelectiva dos precedentes desta Corte, ‘Expressões eventualmente contumeliosas, quando proferidas em momento
de exaltação, bem assim no exercício do direito de crítica ou
de censura profissional
, ainda que veementes, atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra’
”
. (RHC n. 93.648/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 13/8/2018) – Destaquei.

“2. A calúnia exige a presença concomitante da imputação de fato determinado qualificado como crime; da falsidade da imputação; e do elemento subjetivo, que é o animus caluniandi. (...).
4.
A representação dirigida contra a vítima com o propósito de informar possíveis irregularidades, sem a intenção de ofender, caracteriza o animus narrandi e afasta o tipo subjetivo nos crimes contra a honra
”
. (APn n. 564/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 18/5/2011, DJe de 3/6/2011) – Grifei.

Assim sendo, impõe-se confirmar a
rejeição da queixa-crime
, no que tange ao
delito de difamação
imputado ao querelado, ora recorrido, ante a manifesta
inépcia da exordial acusatória
e
carência de justa causa
(falta de tipicidade da conduta imputada ao querelado).

Com relação ao crime de calúnia e ao delito injúria
, descritos na queixa-crime e supostamente cometidos em concurso formal (art. 70, CP), igualmente, constata-se a
impossibilidade de prosseguimento da persecução penal
, ante a
inépcia da incoativa
,
ilegitimidade passiva do querelado
e
carência de justa causa
, impondo-se assim ratificar a decisão que rejeitou a peça inaugural, com fulcro no art. 395, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal.

Ocorre que
, em que pese a sua extensão (36 laudas), a peça de ingresso
não individualiza a contento a conduta criminosa imputada ao querelado
, ora recorrido, a
inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa no que refere ao delito de calúnia
.

Deveras,
a preambular acusatória imputa ao querelado declarações genéricas e indeterminadas sobre fato supostamente criminoso
, nas quais
sequer é possível individualizar um evento específico em que a falsa extorsão teria se dado
, tampouco as suas
condições de tempo
e de
lugar
e, menos ainda, as
circunstâncias
e o
modo de execução
que teriam envolvido o episódio delitivo falsamente atribuído ao querelante/recorrente.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes da queixa-crime, no específico ponto em que trata da conduta tachada de calúnia,
in verbis
:

“Sucede que, o Querelado, no processo 1009590-09.2022.8.11.0041, na data de 22/09/2022, em nova conduta, imputou ao Querelante o crime de extorsão: (...). O Querelado, para denegrir a imagem do Querelante, imputa a ele o cometimento do crime de extorsão, deturpando totalmente as suas atividades, narrando até mesmo um suposto modus operandis”
. (ID
207486691 - Pág. 10 e 26) – Destaquei.

Não obstante o querelante colacione à petição inicial acusatória os trechos dos Embargos Monitórios em que entender ter havido a falsa imputação de fato definido como crime de extorsão, ainda assim,
não é possível extrair da narrativa destes excertos a individualização satisfatória de um
fato determinado
e circunstanciado imputado pelo querelado ao querelante
.

Isto porque, embora haja, nos fundamentos dos Embargos Monitórios, referência às expressões “extorsão” e “extorquiu”, em nenhum momento é delimitada uma conduta extorsionária
determinada
e
circunstanciada
, tampouco foi indicado em que consistiria a violência ou grave ameaça usada pelo querelante no intuito de obter vantagem econômica indevida (elementar do crime de extorsão).

A propósito, eis os trechos em que, de acordo com a queixa-crime, haveria a calúnia (falsa imputação do crime de extorsão) cometida pelo querelado:

“
verdade nunca houve essa prestação de serviços, mas
apenas tratava-se de
extorsão
praticada pelo mesmo
, temos que inafastável a necessidade de julgamento conjunto das referidas ações”.
(ID 207486691 - Pág. 10) – Grifei.

“Exatamente com essas ‘qualificações’ e influências, é que o
Requerente
extorquia
as empresas prestadoras de serviços para condomínios
, exigindo-lhes de 15% a 30% de seu faturamento bruto mensal, tal qual uma milícia age”.
(ID 207486691 - Pág. 10) – Grifei.

“
Excelência, conforme acima fartamente exposto, para que obtivesse a assinatura nos ‘contratos’ e aceitasse as condições impostas,
o Requerente forçava os empresários a aceitarem sua
extorsão
, onde deveriam lhe repassar parte de seu faturamento bruto mensal”.
(ID 207486691 - Pág. 10) – Grifei.

Como se vê,
in casu
, a queixa-crime
não narra a contento a imputação de um
fato determinado
por parte do querelado
, visto que os fundamentos dos Embargos Monitórios transcritos na peça incoativa, como dito,
embora mencionem as palavras ‘extorquiu’, ‘extorsão’, ‘forçava’ etc., foram evidentemente genéricos e não indicaram a efetiva conduta extorsionária perpetrada pelo querelante
, tampouco
como
,
quando
e
onde
teria ocorrido, o que torna a exordial inepta.

A propósito, sabe-se que, para a configuração do crime de calúnia, deve haver falsa imputação a outrem de
fato
definido como crime, ou seja, além de a imputação ser sabidamente inverídica pelo agente, deve ser imputado um
fato determinado
, isto é, circunstanciado e situado no tempo e no espaço
. Em sentido oposto,
não configura calúnia a alegação genérica de uma conduta porventura delitiva
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa nesse sentido:

“PENAL.
CRIME CONTRA A HONRA.
ENTREVISTA CONCEDIDA A PORTAL ELETRÔNICO DE NOTÍCIAS. DECLARAÇÕES CRÍTICAS EM RELAÇÃO A ÓRGÃO INSTITUCIONAL, AO SEU CHEFE E AO REPRESENTANTE.
AFIRMAÇÕES VAGAS E IMPRECISAS, NO TEMPO, NO ESPAÇO E NO ELEMENTO ANÍMICO. INSUFICIÊNCIA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO CONTRA A HONRA
. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
DENÚNCIA REJEITADA
. CONTEXTO FÁTICO SUBJACENTE À PERSECUÇÃO PENAL. 1. (...). 7. Com efeito, de acordo com entendimento pacífico do STJ,
para configuração do crime de calúnia
, urge a imputação falsa a outrem de fato definido como crime. Ou seja,
deve ser imputado um fato determinado, devidamente situado no tempo e no espaço
, bem como tal fato deve ser definido como crime pela lei penal, além de a imputação ser falsa. Portanto,
não configura calúnia, em sentido oposto, a alegação genérica de uma conduta eventualmente delitiva
. 8.
No presente caso, não ficou demonstrada a imputação de um fato determinado, visto que a crítica foi evidentemente genérica
(‘A. bloqueava tudo’). Em outras palavras,
não foi mencionada, pelo denunciado, qual a efetiva conduta praticada pelo Procurador da República, nem quando foi praticada, nem em que local.
9. (...). 36. Em conclusão, não estando demonstrado minimamente o dolo especial de ofender a honra de outrem,
tampouco efetuada imputação falsa a outrem de fato determinado, específico
e realmente descrito como crime,
o caso demanda a REJEIÇÃO DA DENÚNCIA
por manifesta falta de justa causa para instauração de Ação Penal. 37. Denúncia rejeitada, nos termos do art. 395, III, do CPP, c.c. o art. 3º, I, da Lei 8.038/1990”
. (APn n. 990/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/9/2022, DJe de 7/10/2022) – Destaquei.

“2. O tipo penal do delito
de calúnia requer a imputação falsa a outrem de fato definido como crime
. Conforme precedentes,
deve ser imputado fato determinado, sendo insuficiente a alegação genérica
”
. (AgRg no REsp n. 1.695.289/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 14/2/2019) – Destaquei.

“6.
No caso concreto, não tendo o Querelado imputado ao Querelante um fato específico, determinado e concreto que seja qualificado como crime, a conduta é atípica para o delito de calúnia
.
A tipificação do crime imputado deve ser certa, determinada e precisa, sob pena de se instalar, no sistema de persecução penal, a atibuição difusa, inespecífica e genérica, capaz de abranger qualquer incriminação e impossibilitar a ampla defesa da pessoa acoimada da prática ilícita
. 7. Queixa-crime rejeitada, nos termos da brilhante manifestação do Ministério Público Federal”
. (AgRg na APn n. 313/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 4/4/2018, DJe de 18/4/2018) – Grifei.

Se não bastasse, soma-se a isso a manifesta
ilegitimidade
ad causam

do querelado/recorrido
Amarílio Calhão Júnior
para figurar no polo passivo da demanda quanto aos
crimes de calúnia e injúria
, a evidenciar ainda mais o
acerto na rejeição da queixa-crime
.

Isto porque, extrai-se das cópias que instruem a querela, especificamente da peça de
Embargos opostos na Ação Monitória n.º 1009590-09.2022.8.11.0041
(ID 207486694), nos quais os crimes de calúnia e injúria teriam sido cometidos em concurso formal, que a peça processual em questão foi
assinada exclusivamente por advogado devidamente credenciado
(Dr.
Marilton Procópio Casal Batista
–
OAB/MT n.º 5.604
), que havia sido constituído pela empresa do recorrido para representá-la na referida ação monitória,
não podendo a parte, portanto, ser responsabilizada por eventuais excessos considerados caluniosos, difamatórios ou injuriosos praticados por seu patrono no exercício de seu múnus em juízo
, sob pena de se incorrer em
responsabilidade penal objetiva
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e.
STJ
:

“(...).
IMPOSSIBILIDADE DE AS PARTES EM PROCESSO JUDICIAL SEREM RESPONSABILIZADAS POR TERMOS UTILIZADOS POR SEUS ADVOGADOS EM PEÇA PROCESSUAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
1.
Eventual excesso praticado pelo advogado em juízo não pode ser atribuído à pessoa que o constituiu para a sua representação, sob pena de se operar a vedada responsabilização penal objetiva
.
Precedentes. 2.
Da leitura da queixa-crime
ajuizada em desfavor dos querelados Francisco Cavalcanti da Silveira Júnior, Carlos Alberto Batista,
verifica-se, sem a necessidade de análise de fatos ou provas, que
os delitos contra a honra lhes foram imputados por conta, única e exclusivamente, de termos utilizados por seus patronos na inicial de ação protesto judicial, circunstância que demanda o trancamento da ação penal também no que se refere a eles
. 3. (...). 4. Recurso provido para determinar o trancamento Queixa-Crime n. (...)”
. (RHC n. 51.297/BA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 3/2/2015) – Grifei.

“3. Esta Corte Superior de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram o entendimento de que
a parte não responde por eventuais excessos de linguagem cometidos pelo seu advogado na condução da causa.
4. Na hipótese em apreço, embora haja nos autos notícia de que a recorrente manteria união estável com o causídico que a defendia em Juízo, o certo é que
tal circunstância não faz presumir que teria conhecimento dos termos por ele utilizados no reclamo interposto na ação de embargos de terceiro, tampouco agido com dolo de caluniar ou difamar o querelante por meio da referida peça processual.

5.
Conquanto interposto pela ora recorrente, por meio de seu procurador habilitado nos autos, o recurso especial do qual constam as palavras supostamente caluniosas e difamatórias proferidas contra o querelante não foi por ela elaborado, tendo sido assinado somente por seu patrono, o que reforça a inviabilidade de se lhe atribuir a prática dos crimes contra a honra investigados na ação penal em apreço
. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido, concedendo-se a ordem de ofício para trancar a queixa-crime quanto à recorrente”
. (RHC n. 28.957/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/9/2012, DJe de 18/9/2012) – Destaquei.

“Com efeito, conforme explicitado na decisão de e-STJ fls. 460/464,
verifica-se a existência de constrangimento ilegal na hipótese dos autos, uma vez que as palavras, em tese, caluniosas foram escritas em petição elaborada por advogado, não sendo possível, de plano, atribui-las ao recorrente
. (...). Ante o exposto,
dou provimento ao recurso em habeas corpus, para trancar a Ação Penal
n. 0019293-80.2015.8.26.0405, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Osasco”
. (Decisão Monocrática proferida no RHC n. 80.252, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/12/2017) – Destaquei.

Aliás, ao publicar a Edição n.º 130 (Dos Crimes Contra a Honra) de sua
Jurisprudência em Teses
, em
19/08/2019
, o Superior Tribunal de Justiça materializou na
Tese n.º 13
o entendimento segundo o qual
“A parte não responde por crime contra a honra decorrente de peças caluniosas, difamatórias ou injuriosas apresentadas em juízo por advogado credenciado”
.

Também nesse sentido, colhe-se precedente do excelso
STF
, em sua composição Plena:

“(...). CRIME CONTRA A HONRA - PEÇA APRESENTADA EM JUÍZO CÍVEL - PARTE E REPRESENTANTE PROCESSUAL.
A parte não responde por crime contra a honra consideradas peças caluniosas, difamatórias ou injuriosas apresentadas em juízo por advogado credenciado
”
. (STF - HC: 83228 MG, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 01/08/2005,
Tribunal Pleno
, Data de Publicação: DJ 11-11-2005 PP-00006 EMENT VOL-02213-02 PP-00316)

Não discrepa o posicionamento dos demais Tribunais pátrios:

“HABEAS CORPUS.
CALÚNIA E INJÚRIA. CRIMES PRATICADOS ATRAVÉS DE PEÇA FIRMADA EXCLUSIVAMENTE PELO ADVOGADO DA PACIENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

1.
Paciente denunciada pela prática, em tese, dos delitos de calúnia e injúria
.
O impetrante refere que os delitos teriam sido cometidos em impugnação escrita ao Edital 001/2013, referente ao Concurso de Provas e Títulos para a Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais deste Estado. Sustenta que a referida impugnação foi redigida e firmada exclusivamente pelo então procurador da paciente, não sendo ela autora imediata nem mediata dos fatos descritos na denúncia. Entende que eventual excesso praticado pelo advogado não pode ser atribuído à parte que o constituiu, faltando, assim, legitimidade passiva ad causam à paciente. Postula a concessão da ordem para trancar a ação penal em relação à paciente.
2. Delitos praticados no bojo de peça processual elaborada e firmada exclusivamente por advogado. Ilegitimidade passiva ad causam da parte que não assinou a peça em que propaladas as ofensas. Rejeição da denúncia
. Art. 395, inc. II, do CPP. ORDEM CONCEDIDA”.
(TJ-RS - HC: 70057432007 RS, Relator: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 11/12/2013, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2013) – Grifei.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIMES CONTRA A HONRA - CALÚNIA E DIFAMAÇÃ
O (ART. 138, CAPUT E 139, AMBOS DO CP)-
REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME
-
IMPOSSIBILIDADE DE A RECORRIDA SER RESPONSABILIZADA POR TERMOS UTILIZADOS POR SEU ADVOGADO EM PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA EM JUÍZO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PRIVADA
- POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO CORRETA DO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO”
. (TJ-SC - RCCR: 20140185789 São José 2014.018578-9, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 19/08/2014, Segunda Câmara Criminal) – Destaquei.

Do mesmo modo, a imunidade material está expressamente positivada no
art. 142, inciso I, do Código Penal
, cuja regra preceitua que
não constitui injúria
“a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador”
.

Com tais considerações, mostra-se de rigor
ratificar
no todo a decisão que
rejeitou
a queixa-crime
ofertada pelo ora recorrente em face do recorrido
Amarílio Calhão Júnior
, imputando-lhe o crime de difamação, calúnia e injúria, não havendo o que se falar em prosseguimento da presente ação penal privada.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM
, a fim de
confirmar
a decisão proferida pelo d. Juízo da Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal privada n.º 1016938-75.2022.8.11.0042, que
rejeitou a queixa-crime
ofertada pelo recorrente em face de
Amarílio Calhão Júnior
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024